Tribunal: TJES
Processo: 5002748-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002748-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: FILLIPE RAIDAN GOBBI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002748-23.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO J SAFRA S.A.

ADVOGADO :
MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES.

RECORRIDO : FILLIPE RAIDAN GOBBI.

MAGISTRADA :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO J SAFRA S.A.
contra decisão que, na ação
de busca e apreensão
movida em face de
FILLIPE RAIDAN GOBBI
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, ressalvando, contudo, que (i) após efetivada a medida liminar, seja citado o requerido para purgar a mora e/ou contestar, e que (ii) o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, para constar no mandado os exatos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69,
aduzindo que
(i) os prazos para pagamento do débito e
para
reaver o bem decorrem da execução da liminar, os quais prescindem da citação do réu, e (ii) isso possibilita
ria,
por consequência, a retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo
para purgar
a mora.

Decisão ID

790294
, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002748-23.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO J SAFRA S.A.

ADVOGADO :
MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES.

RECORRIDO : FILLIPE RAIDAN GOBBI.

MAGISTRADO :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO J SAFRA S.A.
contra decisão que, na ação
de busca e apreensão
movida em face de
FILLIPE RAIDAN GOBBI
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, ressalvando, contudo, que (i) após efetivada a medida liminar, seja citado o requerido para purgar a mora e/ou contestar, e que (ii) o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

Conforme relatado, o
Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, para constar no mandado os exatos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69,
aduzindo que
(i) os prazos para pagamento do débito e
para
reaver o bem decorrem da execução da liminar, os quais prescindem da citação do réu, e (ii) isso possibilita
ria,
por consequência, a retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo
para purgar
a mora.

A controvérsia
trazida, pois, à apreciação deste colegiado consiste em verificar (i) se o prazo para purgação da mora de
obrigação contratual garantida mediante alienação fiduciária pressupõe apenas o cumprimento da medida liminar, ou é contado a partir da citação do réu, e (ii) se é possível a retirada do veiculo da comarca após transcorrido o prazo de cinco dias
para purgar
a mora.

Pois be
m.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004,
o
pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911/1969
,
tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Dessa forma,
à luz do disposto
em seu
§1
o
, do art. 3º,
previu

expressamente que a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
consolidam-se
no patrimônio do credor fiduciário
no prazo de
5 (cinco) dias
após a execução da liminar
.

Da mesma forma,
o §2
o
, do
art. 3º, do Decreto-Lei
nº
911/1969, prevê
o
mesmo
prazo de 5 (cinco) dias para
pagamento da dívida e consequente
purgação da mora,
não inovando também no
termo inicial,
que permanece sendo
a partir do cumprimento da liminar
.

Logo, não há dúvidas que

os prazos previstos no
art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911/69

prescind
em
da citação do réu
para começarem a correr
.

Conforme se extrai do ID

786206,
a decisão agravada
determina
,
nos seguintes termos,
que:

[...]
CUMPRA-SE ESTA DECISAO SERVINDO DE MANDADO, via de consequencia, determino a qualquer Oficial de Justica deste Juizo a quem couber por distribuicao, o cumprimento das seguintes diligencias, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSAO do bem abaixo descrito, indicado na peticao inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido a pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, ate ulterior deliberacao deste juizo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para:

Pagar a integralidade da divida (prestacoes vencidas e vincendas, honorarios advocaticios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestacao, entregando-lhe copia do mandado e da peticao inicial;

d) Ficam autorizadas diligencias consoante o art. 212, §§, 1
o
e 2
o
do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2o do NCPC, desde que justificada a medida.

D
a análise de seus termos, verifica-se que
a decisão contraria o disposto no
Decreto-Lei nº 911/69,
com redação dada
pela Lei nº 10.931/2004,
uma vez que condiciona o início do prazo para pagamento da integralidade da dívida à citação do requerido, ora Recorrido, consoante se observa da alínea “c” da decisão.

L
ogo, assiste razão ao Recorrente neste ponto, merecendo reforma a decisão agravada, para
prever a possibilidade de o devedor pagar integralmente a dívida no prazo
de cinco dias a partir do cumprimento da
medida
liminar d
e
busca e apreensão do bem.

Nesse sentido, decidiu
a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando a
seguinte
tese: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

A propósito,
cito o seguinte precedente
que reflete a jurisprudência do c. STJ
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 15/10/2013.)

Quanto à alegação de
retirada do veiculo da comarca após transcorrido o prazo de cinco dias
para purgar
a mora, é
certo que, extrapolado
o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe possível impor, a partir
do referido
momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

N
essa linha, colaciono precedente do c. STJ em caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus
. No entanto,
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.790.211/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Não obstante, f
rise-se, apenas, que não prospera o argumento do Recorrente de que lhe
deva ser
permitido
remov
er
o bem da comarca logo após a apreensão.

Seguindo precedentes desta c. Câmara, é
direito do devedor
retornar ao

status quo
ante
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque é viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
ao
menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora. (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5003725-15.2020.8.08.0000, Relator
(a)
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
03/08
/202
1
, Data da Publicação: 0
9
/
08
/202
1
)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

reformando parcialmente a decisão, para determinar que o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicie
a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, bem como para autorizar a retirada do veículo da comarca somente após extrapolado o prazo para purgação da mora e no caso de não pagamento integral da dívida pelo devedor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002748-23.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO J SAFRA S.A.

ADVOGADO :
MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES.

RECORRIDO : FILLIPE RAIDAN GOBBI.

MAGISTRADO :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO.
GARANTIA
MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL.
PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ FINDAR
O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.
POSSIBILIDADE.

1. À
luz do disposto
no
§1
o
, do art. 3º,
do Decreto-lei
nº 911/69,
com redação dada
pela Lei nº 10.931/2004,
a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
consolidam-se
no patrimônio do credor fiduciário
no prazo de
5 (cinco) dias
após a execução da liminar
.

2. O
§2
o
, do
art. 3º, do Decreto-Lei
nº
911/1969, prevê
o
mesmo
prazo de 5 (cinco) dias para
pagamento da dívida e consequente
purgação da mora,
não inovando também no
termo inicial,
que permanece sendo a partir do cumprimento da liminar,
prescind
indo
da citação do réu
para começarem a correr.
Precedentes do STJ.

3.
E
xtrapolado
o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe
impor
,
a partir do referido momento,
qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.
Precedentes do STJ.

4. É
viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
ao
menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

5
. Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.